Tribunal: TJDFT
Processo: 0708566-65.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.099 E TEMA 1.367. ADC 49. MODULAÇÃO DE EFEITOS. CONFORMIDADE COM DECISÃO DO STF. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Reexame de remessa necessária e recursos de apelação, interpostos por impetrante e impetrado, em juízo de retratação, previsto no art. 1.030, II, do CPC, diante de alegada divergência entre acórdão deste Tribunal e decisão do STF no RE 1.490.708 (Tema 1.367), quanto à modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade de dispositivos da LC no 87/1996 na ADC 49. O acórdão recorrido deu provimento à remessa necessária e à apelação do impetrado, para denegar ordem em mandado de segurança, que buscava afastar a incidência de ICMS sobre transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido está em conformidade com a tese firmada pelo STF no Tema 1.367, que explicita a modulação dos efeitos da ADC 49.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STF, no julgamento do ARE 1.255.885 (Tema 1.099), fixou tese de não incidência de ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, por ausência de transferência de titularidade ou ato de mercancia.4. Na ADC 49, o STF declarou a inconstitucionalidade dos arts. 11, §3o, II; 12, I (trecho “ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular”); e 13, §4o, da LC no 87/96, modulando os efeitos para que a decisão produza efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados processos administrativos e judiciais pendentes até 29/04/2021.
5. No RE 1.490.708 (Tema 1.367), o STF reafirmou que a modulação não autoriza cobrança do ICMS sobre fatos geradores anteriores a 2024, bem como que desconsiderar essa modulação temporal estabelecida pelo STF configura violação direta à autoridade de suas decisões em sede de jurisdição constitucional, em afronta ao § 2o do art. 102 da CF.6. O acórdão recorrido aplicou corretamente a modulação definida na ADC 49, considerando que o mandado de segurança foi impetrado após a publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, estando em conformidade com a tese do Tema 1.367.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido. Acórdão mantido.
Tese de julgamento:
"1. A não incidência de ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, fixada no Tema 1.099 e na ADC 49, produz efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados processos administrativos e judiciais pendentes até 29/04/2021.
2. A modulação dos efeitos da ADC 49 vincula os órgãos do Poder Judiciário e da Administração Pública, nos termos do art. 102, §2o, da CF."
Dispositivos relevantes citados: art. 1.030, II, do CPC; art. 1.040, II, do CPC; art. 102, §2o, da CF.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.255.885 (Tema 1.099); STF, ADC 49/RN; STF, RE 1.490.708 (Tema 1.367).